Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-84.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800815-84.2020.8.14.0005

APELANTE: GILMAR LIMA GAMA

APELADO: PORTAL DA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 556 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL PERMITIDO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do adquirente, determinar a reintegração de posse em favor da autora, condicionada ao prévio pagamento das benfeitorias úteis e necessárias comprovadas, condenar a vendedora à restituição de 75% dos valores pagos pelo comprador e extinguir, sem resolução do mérito, pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pelo requerido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:
(i)
saber se é admissível a apreciação do pedido contraposto de indenização por danos morais deduzido em contestação em ação possessória;
(ii)
verificar se a resolução contratual decorreu de culpa do adquirente ou da vendedora;
(iii)
analisar a adequação do percentual de retenção incidente sobre os valores pagos;
(iv)
aferir a existência de prova acerca do alegado pagamento de quantia superior à reconhecida na sentença;
(v)
examinar a necessidade de reforma quanto à apuração das benfeitorias realizadas no imóvel;
(vi)
averiguar a configuração de litigância de má-fé da autora; e
(vii)
definir a pertinência da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações possessórias possuem natureza dúplice, sendo lícito ao réu, na contestação, formular pedido de proteção possessória e de indenização pelos prejuízos decorrentes da turbação ou esbulho, nos termos do art. 556 do CPC.

4.

Afastado o fundamento adotado pelo juízo de origem para extinguir o pedido contraposto, mostra-se possível o imediato julgamento do mérito, à luz da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

5.

Inexistindo prova de conduta ilícita apta a ensejar ofensa a direitos da personalidade, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6.

Comprovado o inadimplemento do compromissário comprador e ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, correta a resolução contratual fundada nos arts. 474 e 475 do Código Civil.

7.

Não comprovadas as alegações de publicidade enganosa ou de descumprimento contratual imputado à vendedora, subsiste a responsabilidade do adquirente pela rescisão do ajuste.

8.

É razoável a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável às hipóteses de resolução contratual motivada pela culpa do adquirente.

9.

A ausência de comprovação documental acerca da realização de pagamentos em montante superior ao reconhecido na sentença impede a revisão da condenação, sendo inviável a reabertura da instrução probatória em grau recursal.

10.

O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis efetivamente comprovadas, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo adequada a apuração do respectivo valor em liquidação de sentença.

11.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não configuradas pela mera divergência interpretativa entre as partes.

12.

Mantida substancialmente a sentença recorrida, impõe-se a preservação da distribuição da sucumbência estabelecida na origem, com majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Nas ações possessórias, é admissível a formulação, em contestação, de pedido contraposto de indenização, em razão da natureza dúplice da demanda, nos termos do art. 556 do CPC.

2.
Comprovado o inadimplemento do compromissário comprador e ausente prova de descumprimento contratual imputável à vendedora, mostra-se legítima a resolução do contrato com retenção de percentual razoável dos valores pagos.

3.
A indenização por benfeitorias úteis e necessárias depende de comprovação efetiva, admitindo-se a respectiva apuração em fase de liquidação de sentença.

4.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca das condutas descritas no art. 80 do CPC, não se configurando pela simples resistência ao pedido ou divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, § 11, 373, II, 556 e 1.013, § 3º; Código Civil, arts. 474, 475 e 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 728.256/DF

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no efeito devolutivo (ID 34198504).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GILMAR LIMA GAMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos, ajuizada por
PORTAL DA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

A
sentença
recorrida (Id. 28340450) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; determinar a reintegração da posse do imóvel à autora, condicionada ao prévio pagamento das benfeitorias úteis e necessárias eventualmente comprovadas em liquidação; condenar a autora à restituição de 75% dos valores efetivamente pagos pelo réu, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso; julgar improcedente o pedido de lucros cessantes; e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pelo requerido, por entender incabível a via eleita. Houve sucumbência recíproca.

Em suas
razões recursais
(Id. 28340451), o apelante sustenta
a
nulidade da sentença no ponto em que extinguiu sem resolução do mérito o pedido contraposto de danos morais, sob o argumento de que as ações possessórias possuem natureza dúplice, sendo admissível a formulação de pedido indenizatório na própria contestação, nos termos do art. 556 do CPC;

que
o inadimplemento contratual decorreu do descumprimento, pela apelada, das obrigações relacionadas à infraestrutura prometida no empreendimento, caracterizando publicidade enganosa;
a
necessidade de revisão do percentual de retenção aplicado sobre os valores pagos, diante da suposta culpa da vendedora pela resolução contratual;
a
existência de divergência quanto ao montante efetivamente adimplido, afirmando ter desembolsado R$ 32.000,00, razão pela qual requer a correta apuração dos valores mediante prova pericial;
a
necessidade de apuração integral das benfeitorias realizadas no imóvel, alegadamente no valor de R$ 81.400,00;
o
reconhecimento da litigância de má-fé da apelada; e
a
redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ao final, requer o provimento integral do recurso.

Em
contrarrazões
(Id. 28340455), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença e afirmando que o inadimplemento do apelante restou suficientemente comprovado pelos documentos constantes dos autos. Sustenta que o recorrente não demonstrou o alegado descumprimento contratual pela vendedora, tampouco comprovou os pagamentos além daqueles reconhecidos na origem, requerendo a manutenção integral do decisum e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida a esta instância recursal restringe-se a verificar
a
possibilidade de apreciação do pedido contraposto de danos morais formulado pelo apelante/requerido em contestação;
a
existência de elementos aptos a afastar a culpa do apelante pela resolução contratual;
a
necessidade de revisão do percentual de retenção incidente sobre os valores pagos;
a
existência de prova acerca do alegado pagamento de quantia superior à reconhecida na sentença;
a
necessidade de reforma quanto à apuração das benfeitorias;
a
configuração de litigância de má-fé pela apelada; e
a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao apelante com relação ao
pedido contraposto de danos morais.

A sentença extinguiu o pedido contraposto sob o fundamento de que tal instituto seria próprio dos Juizados Especiais.

Todavia, tratando-se de ação possessória, o
art. 556 do CPC
dispõe expressamente:

É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

De fato, as ações possessórias possuem natureza dúplice.

Entretanto, embora equivocada a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para extinguir o pedido, o exame imediato do mérito revela-se possível, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

No caso concreto, o recorrente não comprovou a ocorrência de conduta ilícita apta a ensejar reparação moral.

Os alegados transtornos decorrentes das promessas publicitárias não restaram demonstrados por meio de prova suficiente, tampouco se evidenciou ofensa a direitos da personalidade.

Assim, embora afastado o fundamento adotado na sentença, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Quanto a
culpa pela resolução contratual,
a sentença reconheceu que o apelante deixou de adimplir as obrigações assumidas no contrato de promessa de compra e venda, circunstância evidenciada pelos documentos acostados aos autos.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o conjunto probatório revelou que o requerido efetuou apenas quatro pagamentos, deixando de cumprir regularmente as prestações ajustadas, mesmo após notificação extrajudicial.

Em contrapartida, as alegações defensivas relativas ao descumprimento, pela autora, das promessas de infraestrutura do empreendimento permaneceram desacompanhadas de prova minimamente idônea.

Com efeito, incumbia ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do
art. 373, II, do CPC
.

Todavia, não há nos autos documentação apta a comprovar a alegada publicidade enganosa ou o efetivo inadimplemento contratual da apelada quanto às estruturas prometidas.

A mera alegação de inexistência de infraestrutura, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se revela suficiente para afastar a caracterização da mora contratual do adquirente.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a incidência dos arts. 474 e 475 do Código Civil, declarando resolvido o contrato por culpa do compromissário comprador.

Seguindo, no que diz respeito a
retenção
sobre o montante pago pelo recorrente, a sentença determinou a restituição de 75% dos valores comprovadamente pagos, autorizando a retenção de 25%.

O entendimento encontra respaldo em julgados do STJ, segundo a qual

tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
– STJ-
AgRg no AREsp 728256/DF.

Ausente demonstração de culpa concorrente ou exclusiva da vendedora, inexiste fundamento para afastar o parâmetro adotado pelo Juízo de origem.

Quanto à alegação de
que teria efetuado pagamentos no montante de R$ 32.000,00,
verifica-se que o apelante não trouxe documentação apta a infirmar os registros utilizados na sentença.

Não se mostra possível, em grau recursal, determinar dilação probatória com vistas à produção de prova cuja iniciativa incumbia à parte interessada durante a fase instrutória, sobretudo quando regularmente intimada para especificação de provas.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação nos exatos termos fixados na sentença.

Quanto a questão das
benfeitorias,

sentença reconheceu expressamente o direito do apelante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias eventualmente comprovadas, determinando sua apuração em liquidação de sentença e condicionando a reintegração de posse ao respectivo pagamento prévio.

Trata-se de solução juridicamente adequada.

O
art. 1.219 do Código Civil
assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis.

Além disso, o
art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79
estabelece proteção específica ao adquirente de loteamento urbano quanto às acessões realizadas.

Assim, inexistindo insurgência da apelada quanto ao tema, não há necessidade de reforma, devendo apenas ser reafirmado que a liquidação deverá observar rigorosamente as provas produzidas, limitando-se às benfeitorias efetivamente demonstradas.

Prosseguindo quanto as questões submetidas ao presente exame, a condenação por
litigância de má-fé
exige demonstração inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

No caso, não se verifica atuação processual abusiva da apelada.

A mera divergência quanto à interpretação dos fatos ou à extensão das obrigações contratuais não caracteriza, por si só, comportamento temerário.

Inexistindo prova de alteração dolosa da verdade ou utilização do processo para obtenção de objetivo ilícito, impõe-se a rejeição do pedido.

Por fim, considerando a manutenção substancial da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do inadimplemento contratual do apelante, não há justificativa para modificação da
distribuição da sucumbência
fixada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, apenas para reconhecer a inadequação do fundamento utilizado para extinguir o pedido contraposto de danos morais, julgando-o, desde logo, improcedente, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da apelada em 2% sobre a verba anteriormente arbitrada, observados os limites do art. 85, § 11, do CPC.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026